Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003143-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (AGRAVANTE), EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 832.775.011-91 (AGRAVADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (AGRAVADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELO AGRAVANTE PARA CANCELAR AS AVERBAÇÕES DA EXISTÊNCIA DA LIDE, POR CONSIDERAR QUE AS AVERBAÇÕES FORAM REALIZADAS PELOS EXEQUENTES/AGRAVADOS E NÃO POR ORDEM JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A
averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário. 2. Leitura dos autos de origem mostra que, de fato, houve trânsito em julgado da r. sentença de extinção do feito executivo por satisfação da dívida exequenda, não parecendo justificável a manutenção da averbação da existência da lide nas matrículas dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLAVO AGUIAR PAIVA NETO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0008849-57.2009.8.11.0003), ajuizada contra OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, genitor do agravante, por EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR e EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR, indeferiu pedido formulado pelo agravante para fins de cancelamento das averbações da existência da lide, realizadas pelos exequentes/agravados em relação aos imóveis matriculados sob os no 3.935, 34.274 e 52.897 perante o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, por entender que, como as averbações foram realizadas pelos exequentes/agravados, e não por ordem judicial, não há falar “
em determinação judicial para baixar prenotação feita pela própria parte
”, e que, assim, deve “
o interessado buscar meios próprios para a satisfação de seu direito
”
(cf. Id. no 140187596 dos autos de origem).

O agravante, filho do executado, sustenta que “
é considerado terceiro interessado/prejudicado justamente ante ao fato de que os imóveis pertencentes a ele foram objeto de prenotação oriunda dos autos de origem, embora ele não possua relação nenhuma com a dívida lá discutida
”, e assevera que “
adjudicou os imóveis mencionados mediante auto de adjudicação e carta de adjudicação expedidos nos autos no 0003980-51.2009.8.11.0003 (que tramitou junto à 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT), cujo trânsito em julgado ocorreu em dez/2013, motivo pelo qual
(...)
peticionou nos autos de origem assim informando e solicitou a baixa das referidas prenotações
”, o que restou deferido apenas pela MMa. Juíza, tão somente em relação ao imóvel objeto da matrícula no 34.274, tão somente porque “
as prenotações lançadas sobre as matrículas no 3.935 e 52.897 teriam advindo ‘
dos credores e não de ordem judicial
’
”.

Após destacar o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução por satisfação integral da dívida e os efeitos das averbações, que embora “
não se tratem de ato de penhora em si, ainda
(faz com que)
os imóveis permanecem atrelados à ação de execução”,
constituindo “
óbice até mesmo para a venda dos aludidos imóveis, pois eventual pessoa interessada na aquisição certamente desistirá do negócio com o receio de que o imóvel seja atingido por algum ato de constrição
”, reafirma a imprescindibilidade do cancelamento, até mesmo porque os adjudicou anos após a realização das averbações (sic – cf. Id. no 202178687 - Pág. 5/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, ordenando-se o cancelamento das “
averbações lançadas sobre as matrículas no 3.935 e 52.897
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 202178687 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id no 202969157 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deu parcial provimento ao

pedido antecipatório “
para ordenar a suspensão dos efeitos das averbações da existência da lide realizadas nas matrículas no 3.935 e 52.897 do SRI da Comarca de Rondonópolis/MT
”.

Intimados, os agravados deixaram ofertar contrarrazões, conforme se verifica da certidão vinculada ao Id. no 206685164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu pedido formulado pelo agravante para fins de cancelamento das averbações da existência da lide, realizadas pelos exequentes/agravados em relação aos imóveis matriculados sob os no 3.935, 34.274 e 52.897 perante o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que trata-se de ação de execução em desfavor do devedor, no ano de 2009.

Citado, o devedor quedou inerte, razão pela qual foi deferida a penhora do imóvel, sob a matrícula de n° 34.274, do CRI Local (Id. 60558859 – Pág. 75).

No decurso do processo, os exequentes compareceram ao feito e pugnaram pela extinção da lide, ante a satisfação do débito (Id. 60558850 – Pág. 20).

Contudo em análise dos autos, o pleito do executado não merece prosperar, defronte o teor da petição dos credores, (Id. 60558859 – Pág. 65), a qual transcrevo para melhor compreensão:

“(...)
Os Credores efetuaram a averbação da ação, junto às matrículas dos imóveis de propriedade do Executado, o que já foi informado. (...) 1.Determinar a expedição de mandado de penhora do bem imóvel, objeto da matrícula de n° 34.274, do RGI, e avaliação, intimando-se o Executado e sua Esposa, para impugnar a mesma, no prazo legal:(...)
.”

Neste sentir, conforme o próprio pleito informado acima, os exequentes por liberalidade, fizeram anotações nas respectivas matrículas n° 3.935, 34.274 e 52.897, todos do CRI Local (Id. 60558859 – Pág. 72), fazendo constar a respectiva ação em trâmite, condizente com as certidões de distribuições.

Ato contínuo, este juízo proferiu a decisão, constante no Id. 60558859 – Pág. 75, o qual deferiu somente a constrição do imóvel, cuja matrícula é 34.274, do CRI Local.

Empós, da sentença que extinguiu o processo, foi determinado as baixas das constrições, tanto do imóvel quanto veicular, constantes nos autos (Id. 688700922) e foi determinado, uma vez mais, a baixa do imóvel penhorado no presente feito, Id. 135712964, onde foi realizada.

No entanto, as demais prenotações (Matrículas n° 3.935 e 52.897) advieram dos credores e não de ordem judicial, como o devedor quer levar a crer, portanto não que há falar-se em determinação judicial para baixar prenotação feita pela própria parte.

Ainda, a parte devedora alega que houve adjudicações das matrículas citadas, no processo sob o n° 0003980-51.2009.8.11.0003 (código 421716), o qual tramitou nesta vara. Em que pese o feito tenha tramitado aqui, não é por si só motivo plausível para ser peticionado ou invocado baixas de restrições neste feito, visto que são objetos e partes diferentes, desse modo não tem o que deferir ou pleitear nesses autos assuntos diversos.

Portanto, mantenho incólumes as decisões proferidas nos Ids. 135712964 e 138332824, devendo o interessado buscar meios próprios para a satisfação de seu direito.”

Como é cediço, nos termos do art. 250, I e III da Lei de Registros Públicos (no 6.015/73) “
Far-se-á o cancelamento (de averbações) em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, ou, a requerimento do interessado, instruído com documento hábil
”.

Leitura dos autos de origem mostra que, de fato, houve trânsito em julgado da r. sentença de extinção do feito executivo por satisfação da dívida exequenda (cf. Ids. no 68870922 e 73792813 daqueles autos), não parecendo justificável a manutenção da averbação da existência da lide na matrículas dos imóveis.

Destarte, merece reparo à decisão agravada.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
,
para ordenar o cancelamento das averbações da existência da lide realizadas nas matrículas no 3.935 e 52.897 do SRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024